Tribunal: TJSP
Processo: 0006957-03.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Feito que inicialmente tramitou como reclamação trabalhista perante a Justiça Trabalhista, a qual declinou de sua competência para este C. TJSP. Pleito de condenação do requerido ao pagamento da gratificação instituída pela Lei Municipal no 9.187/2018, por analogia, em razão de exercer as mesmas funções que os perceptores. R. sentença de

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Feito que inicialmente tramitou como reclamação trabalhista perante a Justiça Trabalhista, a qual declinou de sua competência para este C. TJSP. Pleito de condenação do requerido ao pagamento da gratificação instituída pela Lei Municipal no 9.187/2018, por analogia, em razão de exercer as mesmas funções que os perceptores. R. sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Lei Municipal no 9.187/2018 que instituiu a gratificação especificamente aos servidores lotados na Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos (RH Central), não alcançando os demais servidores por expressa disposição legal. Impossibilidade de acolhimento da pretensão autoral em observância ao disposto nos arts. 37, XIII, e 39, § 1o, I a III, ambos da CF, bem como do teor da Súmula Vinculante no 37 do E. STF.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.